Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003435-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NADSON DANILO FERREIRA MACEDO - CPF: 011.491.291-23 (EMBARGANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. Nº 1003435-45.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: NADSON DANILO FERREIRA MACEDO

EMBARGADA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

NADSON DANILO FERREIRA MACEDO
interpõem recurso de embargos de declaração no ID nº
211989664
, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 211029162, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1003435-45.2024.8.11.0000
que, a unanimidade,
desproveu o recurso
,
mantendo
a decisão agravada que deferiu o pedido de substituição processual do requerente pelo seu cessionário, ora embargado/agravado -
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Em suma, sustenta o embargante que o acórdão é omisso, uma vez que na cessão de crédito, para que a substituição processual seja deferida, é necessária a manifestação de vontade do devedor, consoante preceitua o art. 109 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, aduz que o acordão embargado afronta norma infraconstitucional, devendo, portanto, haver o prequestionamento da matéria para enfrentamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca do artigo 109 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (ID nº
213648164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, não há falar-se em omissão quanto ao contido no art. 109, §1°, do CPC/15, uma vez que o acordão recorrido bem explanou ser desnecessária a intimação previa dos executados para manifestação sobre o pedido de substituição processual quando “
o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”
(art. 778, §1º, III

do CPC) e por constar o anexo o “termo de declaração de cessão” (ID. 130664922), e o “anexo I do termo de declaração de cessão” (ID. 130664923), em que constam detalhes acerca do crédito executado.

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024